Tribunal: TJES
Processo: 5004142-33.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004142-33.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROBERTO BORGES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA EXPRESSAMENTE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco PAN S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Roberto Borges dos Santos em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária em garantia. O apelante busca a reforma integral da sentença, defendendo a validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros, à contratação do seguro prestamista e à configuração da mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios praticados acima da média de mercado configuram abusividade; (ii) verificar se há pactuação expressa que autorize a capitalização mensal dos juros; (iii) analisar a validade da cláusula de contratação do seguro prestamista; e (iv) determinar se há configuração da mora do consumidor diante da revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário celebrado com pessoa física submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, admitindo-se o controle judicial das cláusulas abusivas com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado para operações equivalentes, sem justificativa técnica, caracteriza abuso, devendo ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central, em observância à razoabilidade e à vulnerabilidade do consumidor.

A capitalização mensal dos juros somente é válida quando houver pactuação expressa e clara, conforme a Súmula 539/STJ. A ausência de cláusula específica e destacada impede a incidência dessa forma de capitalização.

A cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista, sem comprovação de liberdade de escolha ou de oferta em caráter facultativo, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo nula de pleno direito, com direito à restituição dos valores pagos.

Reconhecida a cobrança de encargos indevidos, afasta-se a caracterização da mora do consumidor, impedindo sua inscrição em cadastros de inadimplentes e eventuais medidas de apreensão do bem.

O recurso repete argumentos já analisados na sentença, sem trazer fundamentos novos capazes de modificar o julgado, impondo-se a manutenção integral da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário firmado com consumidor está sujeito à revisão judicial das cláusulas abusivas, conforme o CDC e a Súmula 297/STJ.

A cobrança de juros remuneratórios muito acima da média de mercado é abusiva e deve ser limitada à taxa média divulgada pelo BACEN.

A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa e clara, sendo inválida a previsão genérica.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada, nula de pleno direito.

A revisão contratual que reconhece encargos abusivos afasta a caracterização da mora do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, 39, I e V, 51, IV; CPC, art. 85, §11; Súmulas 297 e 539 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5004142-33.2024.8.08.0030

APELANTE
:

BANCO PAN S.A.

APELAD
O
:

ROBERTO BORGES DOS SANTOS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Banco PAN S/A
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por
Roberto Borges dos Santos
em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária em garantia.

A controvérsia recursal g
i
ra em torno da
validade das cláusulas contratuais
, notadamente quanto à
taxa de juros remuneratórios
, à
capitalização de juros
, à
contratação do seguro prestamista
e à
configuração da mora do devedor
.

O apelante pugna pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da legalidade integral do contrato.

Pois bem
.

O contrato em debate, de natureza bancária e firmado com pessoa física,
atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da
Súmula 297 do STJ
, sendo admissível o controle judicial das cláusulas contratuais com base nos princípios da
boa-fé objetiva
, da
função social do contrato
e do
equilíbrio entre as partes
.

A tese recursal de que a
simples superação da taxa média de mercado
não configura, por si só, abusividade contratual,
deve ser analisada diante de cada caso.
Explico.

Na demanda em análise
, restou comprovado que a taxa praticada
entre as partes
ultrapassava significativamente a média de mercado para operações semelhantes,
em especial
no período da contratação
, sem qualquer justificativa técnica ou contratual para tanto.

Diante disso, agiu com acerto o juízo ao limitar os juros remuneratórios à
taxa média divulgada pelo BACEN
, em atenção ao critério da
razoabilidade e proporcionalidade
, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da ausência de negociação efetiva.

A
capitalização mensal dos juros
, embora admitida pelo ordenamento jurídico,
exige
pactuação expressa e clara
, conforme sedimentado pela
Súmula 539/STJ
.

Na hipótese dos autos, não se verifica no contrato cláusula clara e destacada que autorize a capitalização mensal. A referência genérica a “encargos financeiros” ou a “valores totais” não supre a exigência legal.

Outrossim, nos moldes das
cláusula
s

ora analisad
as
,
há
previsão genérica de
contratação
do

seguro prestamista
, sem qualquer demonstração de que o consumidor teve
alternativas de escolha
ou que lhe foi ofertada a contratação em
termos autônomos e facultativos
.

Conforme o art. 39, I, do CDC, é
vedada a prática de venda casada
, caracterizada pela
condição de contratação de um produto ou serviço à aquisição de outro
.

Inexistindo prova de que o consumidor teve liberdade de contratar ou não o seguro, presume-se a
imposição indevida
,
sendo nula a cláusula respectiva
.

Pelo exposto
, deve ser
reconhecida a nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista
, com eventual devolução dos valores pagos, a ser apurada em liquidação.

No caso, tendo o juízo reconhecido a
cobrança indevida de encargos e valores
, revela-se adequada a
não caracterização da mora
, especialmente para fins de
evitar a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito
e
impedir medidas de apreensão do bem
.

Por fim, destaco que o
recurso de apelação
não traz elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na origem
, limitando-se a renovar argumentos já apreciados, sem êxito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, majoro os honorários arbitrados na origem, fixando-o em 12% (doze por cento),
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.